Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-55.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014774-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA - CPF: 061.797.371-77 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Busca domiciliar. Informação anônima, fuga e dispensa de objeto.

Validade da prova. Materialidade e autorias comprovadas. Apreensão de maconha, apetrechos [rolos de plástico filme] e dinheiro. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Reincidência. Regime fechado mantido.

Recurso desprovido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando, anulação das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvição. Subsidiariamente, redução das penas, regime inicial semiaberto e restituição de bens apreendidos.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) aplicação da
“teoria da perda de uma chance probatória”
; 4) preenchimento dos requisitos
da minorante do tráfico privilegiado;
5) direito ao regime semiaberto; 6) restituição de bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

1.
O contexto antecedente à busca e apreensão [informações sobre venda de drogas com caraterísticas específicas do agente e do veículo utilizado; fuga para o interior do imóvel; dispensa de sacola] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE; HC nº 233.986/SP; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP).

2.
A localização de maconha fracionada
“após a fuga do paciente para dentro da residência, seguida da entrada policial durante diligências legítimas, não caracteriza fishing expedition e as provas obtidas são consideradas válidas”
(TJMT, AP NU 1036637-13.2024.8.11.0000).

3. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas -
apreensão de porções individuais de maconha preparadas para vense consumacho e dinheiro sem origem lícita comprovada após informações sobre a venda de drogas na região
-
,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

4.

A ausência de imagens das câmeras de segurança na região, perícia nos parelhos celulares aprendidos e oitiva de outras testemunhas não caracteriza
“a perda de uma chance probatória, pois não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao delito”
(STJ, AgRg no HC nº 981.052/RJ; AgRg nos EDcl no HC nº 1.006.070/RS).

5. O
benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 1.008.275/SP; AREsp nº 3.029.696/RS; HC nº 1.038.319/DF).

6. A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, e a reincidência justificam o regime inicial fechado, nos termos dos
“arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC nº 977.686/SP).

7. Afigura-se pertinente o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da comprovação de habitualidade ou reiteração de uso para a prática criminosa (STF, RE 638.491/PR).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso des
provido.

Teses de julgamento
:

1. A informação anônima, aliada a elementos concretos verificados em diligência policial [fuga do agente, o descarte de objeto e a coincidência com as características previamente informadas], legitima a atuação estatal e configura fundadas razões para abordagem.

2.
A sequência das diligências
[informação prévia indicando tráfico na região; identificação do agente com as mesmas características descritas; fuga ao visualizar a viatura; ingresso na área comum das quitinetes; descarte de um invólucro durante o acompanhamento]

afasta a hipótese de atuação aleatória ou
“fishing expedition”
.

3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de maconha fracionada para venda,
apetrecho e dinheiro [sem origem lícita comprovada] após informações sobre a venda de drogas na região
, constituem prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.

4.

A ausência de produção de determinadas provas [
imagens das câmeras de segurança na região, perícia nos parelhos celulares aprendidos e oitiva de outras testemunhas]
não configura perda de uma chance probatória quando o conjunto probatório se mostra suficiente para a condenação.

5.

A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

6.

A pena fixada e a reincidência justificam a imposição do regime inicial fechado.

7.

O perdimento de veículo e demais instrumentos utilizados na traficância é consequência lógica da condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 61, I, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º, e art. 63.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1º.3.2024; HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 8.8.2011; RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 17.05.2017; STJ, AgRg no HC nº 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024; AgRg nos EDcl no HC nº 1.006.070/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18.11.2025; AREsp nº 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2025; HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.12.2025; TJMT, Ap nº 1000792-84.2023.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.4.2024; AP NU 1001130-25.2024.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2025; AP NU 1020537-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025; AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023, 19.2.2024; AP NU 0001048-71.2016.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014774-55.2025.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1014774-55.2025.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 349470959).

O apelante
suscita nulidades das provas decorrentes da domiciliar sob assertivas de que: a) teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas razões para ingresso dos agentes policiais na residência; b) configurariam
“pesca predatória”
.
No mérito,
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
seria aplicável a
“teoria da
perda de uma chance probatória”
pela falta das imagens das câmeras de segurança do local da apreensão, realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos e oitiva de testemunha responsável pela informação
“anônima”
3)
preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 4) possui direito ao regime inicial semiaberto por ser primário e ter bons antecedentes; 5) os bens aprendidos possuem origem lícita.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e restituídos os bens apreendidos (ID 349470973).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 349470977).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - SUSTENTADA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO - NO MÉRITO, ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - SUBSIDIARIAMENTE, PUGNADO O ABRANDAMENTO DO REGIME E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPROCEDÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE - DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO O COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ACUSADO QUE GUARDAVA E TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA) JÁ FRACCIONADAS E PRONTAS PARA VENDA - USO DE MOTOCICLETA, POSSE SIMULTÂNEA DE DOIS APARELHOS CELULARES, VALORES EM ESPÉCIE E MATERIAL PARA EMBALAGEM (PAPEL FILME) QUE INDICAM A MERCANCIA - REINCIDÊNCIA QUE RECOMENDA A ADOÇÃO DO REGIME FECHADO - DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS E VALORES UTILIZADOS NO TRÁFICO - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertivas de que: a)
teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas razões para ingresso dos agentes policiais na residência; b) configurariam
“pesca predatória onde a ação policial realiza diversas diligências ilegais com a intenção de prejudicar o encetado”
(ID 349470973).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Diego Ricardo Villalba], responsáveis pelo flagrante, que a
“equipe do grupo de apoio”
recebeu informações “anônimas” de que um agente [magro, portando uma bolsa preta, em uma
“motocicleta vermelha barulhenta”
], estaria comercializando drogas na região central [Avenida Rosa bororo, próximo a
“Europub Tabacaria”
, em Rondonópolis]. No dia 2.6.2025, por volta das
21h20min
, em rondas pelo local, visualizaram o apelante [com características idênticas às noticiadas] conduzindo uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placas RRX-8F68, cujo escapamento estava
“com descarga livre barulhenta”
, sendo que, ao perceber a presença da equipe policial, parou em uma quitinete e correu para o interior do imóvel e dispensou uma sacola plástica. Realizada a abordagem na área comum do imóvel, localizaram na sua posse 6 (seis) porções de maconha, o valor de R$20,00 (vinte reais) e 1 (um) Iphone, cor preta. Na sacola anteriormente dispensada, havia 2 (dois) rolos de plástico filme com vestígios de maconha e, na motocicleta, 10 (dez) porções também de maconha, o valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais) e 1 (um) aparelho celular Motorola (ID 349469879; Relatório de Mídias - ID 349470955).

Registre-se que as 16 (dezesseis) porções de maconha totalizaram
102,82g (cento e dois gramas e oitenta e dois centigramas), conforme Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.030527-A01 (ID 349469879/ID 349469876).

Note-se que as apreensões ocorreram após especificação do local [
“Avenida Rosa bororo, próximo a Europub Tabacaria, em Rondonópolis”
], das características do agente e do veículo [magro; portando uma bolsa preta; conduzindo uma motocicleta vermelha com escapamento adulterado] e indicação de entrega de drogas [
“modalidade delivery”
], pelo noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização do apelante e apreensão da droga, apetrecho e celulares.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

Registre-se que o local da abordagem/apreensão [“
área externa, em frente à sua quitinete, localizada em um corredor compartilhado por quatro unidades habitacionais, e que não houve ingresso dos agentes em sua moradia”
] foi confirmado pelo apelante LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA, em Juízo

(
Relatório de Mídias - ID 349470955), a demonstrar que sequer houve ingresso dos agentes policiais no interior da residência.

Ademais, o contexto antecedente à busca e apreensão [informações sobre venda de drogas com caraterísticas específicas do agente e do veículo utilizado; fuga para o interior do imóvel; dispensa de sacola] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; HC nº 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024).

Nesse sentido, recentemente, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1º.3.2024)

Por sua vez, a alegação de
“pesca probatória”
também não se afigura pertinente, “
pois a atuação policial decorreu de uma sequência lógica e contínua de eventos, que se iniciou com a denúncia prévia indicando tráfico na região e prosseguiu com a identificação de indivíduo com as mesmas características descritas, sua fuga ao avistar a viatura, o ingresso na área comum das quitinetes e o descarte de um invólucro durante o acompanhamento, circunstâncias que evidenciam uma percepção direta da conduta suspeita e afastam qualquer hipótese de busca aleatória, de atuação indiscriminada ou de violação injustificada da esfera privada do acusado, já que o flagrante se formou de modo natural a partir dos próprios atos observados
”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, juíza de Direito – ID 349470959).

Noutro giro, o ingresso na residência por motivo constitucionalmente admitido “
torna válida a constatação de outro crime também em flagrante, a partir do encontro fortuito de provas, não se tratando de pescaria probatória
” (TJMT, Ap nº 1000792-84.2023.8.11.0086, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.4.2024).

Sublinhe-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A descoberta de drogas após a fuga do paciente para dentro da residência, seguida da entrada policial durante diligências legítimas, não caracteriza fishing expedition e as provas obtidas são consideradas válidas pela jurisprudência, não havendo se falar em desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(AP NU 1036637-13.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025)

Logo, não se reconhece a existência de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 02/06/2025, por volta das 21h20min, na Avenida Marechal Dutra, nº 207, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, o denunciado LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 16 (dezesseis) porças, apresentando massa de 104,22 g (cento e quatro gramas e vinte e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 196651661. [...]

Adequando-se a conduta de LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 349470857)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
MATERIALIDADE
do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 196651654), termo de exibição e apreensão (ID 196651653), laudo pericial referente à perícia do entorpecente apreendido (ID 196651661) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. [...]

À luz das provas produzidas, observo que há provas acerca do efetivo envolvimento do réu no delito de tráfico de drogas em referência, especialmente nas declarações consistentes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito.

No presente caso, os policiais militares Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Diego Ricardo Villalba foram uníssonos ao afirmar que receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo magro, conduzindo uma motocicleta vermelha com ruído característico, estaria realizando tráfico de drogas na modalidade ‘delivery’ nas proximidades da tabacaria Europub. Ambos relataram que, ao se aproximarem do local indicado, visualizaram o acusado trafegando na motocicleta mencionada e que, ao notar a presença da guarnição, ele acelerou e adentrou apressadamente a área comum de um conjunto de quitinetes, ocasião em que foi possível observar o descarte de uma sacola plástica contendo rolos de papel filme utilizados no embalo de entorpecentes.

Eduardo detalhou que, na revista pessoal, foram localizadas seis porções de maconha e R$ 20,00 em poder do réu, enquanto Diego acrescentou que, na motocicleta estacionada a poucos metros, encontraram uma bolsa preta contendo cerca de R$ 690,00 e dez porções adicionais da mesma droga, todas embaladas de maneira uniforme. Ambos destacaram que o local é conhecido pela reincidência na prática de tráfico, sendo alvo frequente de operações, circunstância que reforçou a suspeita inicial e justificou a intervenção imediata da equipe.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. [...]

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra qualquer respaldo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A versão defensiva - segundo a qual teria sido confundido com outro morador, não portava entorpecentes e nada dispensou ao perceber a aproximação policial - encontra-se absolutamente isolada nos autos e desarmônica com os demais elementos colhidos.

Ressalte-se que a diligência resultou na apreensão de porções de maconha em sua posse direta, dinheiro em espécie e, ainda, outras porções e valores significativos no interior da bolsa localizada em sua própria motocicleta, além de material típico para o embalo da droga, como papel filme com resquícios do entorpecente.

Aludidas circunstâncias, somadas ao fato de o réu ter sido surpreendido em local conhecido pela prática reiterada de tráfico, conferem elevada credibilidade à narrativa policial e afastam qualquer hipótese de equívoco ou atribuição indevida.

Quanto à alegação de agressões ou irregularidades na abordagem, não há qualquer vestígio, registro ou indício mínimo que a ampare, tratando-se de afirmação unilateral, sem suporte probatório.

Nesse cenário, a negativa não é suficiente para gerar dúvida razoável, permanecendo íntegro o conjunto de elementos que apontam para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Igualmente, a alegação defensiva acerca da ausência de testemunhas civis independentes, suscitada por ocasião das alegações finais, não procede.

O evento foi presenciado diretamente pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, constituindo-se em testemunhas oculares da dinâmica fática, circunstância que lhes confere plena legitimidade probatória, especialmente quando seus relatos são convergentes, lineares e colhidos sob contraditório.

O ordenamento jurídico não exige que a autoridade policial busque testemunhas civis em locais públicos sempre que houver flagrante delito, sobretudo quando os próprios agentes presenciam a conduta típica.

Ademais, o réu, por ocasião da defesa preliminar (ID 200814217), teve ampla oportunidade processual para indicar testemunhas que considerasse relevantes, inclusive aquelas eventualmente presentes nas imediações, mas optou por arrolar exatamente as mesmas testemunhas apresentadas pela acusação, deixando de produzir qualquer outro elemento de prova que pudesse, em tese, corroborar sua versão.

Não é possível, portanto, imputar ao Estado falha investigativa pela ausência de declarações de terceiros quando a própria defesa, no momento oportuno, também não demonstrou interesse em ouvi-los.

No que concerne à alegação de ausência de diligências relativas à obtenção de imagens de câmeras de segurança, tal argumento igualmente não se sustenta.

Eventual existência de câmeras na região não implica, por si, a obrigatoriedade de o Estado requisitar e anexar imagens se os fatos foram presenciados diretamente pelos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

O Código de Processo Penal estabelece que a prova é produzida pelas partes, cabendo à defesa - se entendia relevantes tais registros - provocar sua obtenção ou requerer sua juntada, o que não ocorreu em qualquer momento da persecução penal.

A mera suposição de que haveria gravações e de que estas poderiam favorecer o acusado não é suficiente para gerar dúvida razoável ou invalidar prova direta já produzida, sobretudo porque não há demonstração de que tais imagens realmente existiam, estavam disponíveis ou registrariam, com maior precisão, a dinâmica dos fatos já narrada de forma objetiva pelos policiais.

Quanto à ausência de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, igualmente não há nulidade ou prejuízo.

O Ministério Público, na fase inicial, requereu a quebra de sigilo, mas o pleito foi fundamentadamente indeferido pelo Juízo (ID 197403616), decisão que não foi objeto de irresignação pela própria defesa, que permaneceu inerte e não renovou tal requerimento nem justificou a necessidade excepcional da medida em momento posterior.

Não se pode, portanto, admitir que, após aceitar o indeferimento e deixar de provocar a instrução, a defesa alegue “perda de uma chance” que ela própria não buscou concretizar.

Ademais, a ausência de análise dos celulares não produz qualquer impacto relevante na convicção judicial, pois a prova da materialidade e autoria já se encontra suficientemente demonstrada pelas apreensões, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida.

No caso em exame, não há indício de que o conteúdo dos aparelhos pudesse modificar substancialmente a compreensão dos fatos, de modo que a alegação configura mera conjectura desprovida de força jurídica, não se prestando a invalidar ou fragilizar elementos robustos já existentes nos autos.

Portanto, as alegações defensivas relativas à suposta deficiência investigativa não demonstram qualquer prejuízo concreto ou violação ao devido processo legal.

Todas as provas essenciais foram regularmente produzidas, e o conjunto probatório formado em Juízo revela-se suficiente, coerente e apto a embasar o convencimento judicial, não havendo qualquer lacuna apta a gerar dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

No conjunto dos autos, verifica-se que o Ministério Público comprovou de forma adequada a ocorrência do crime, apresentando elementos probatórios consistentes, tais como o laudo toxicológico, o auto de apreensão e a prova oral colhida em Juízo, cuja coerência interna e compatibilidade com o cenário fático conferem elevada força persuasiva ao acervo apresentado.

A versão oferecida pelo acusado, embora legitimamente exposta, permaneceu desacompanhada de qualquer elemento externo que lhe desse suporte ou que infirmasse a narrativa construída a partir das diligências regulares realizadas pela equipe policial.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido pela acusação mostra-se mais sólido e apto a embasar o juízo de autoria e materialidade, permitindo a formação de convicção segura acerca da prática delitiva.

Diante de todo o exposto, observa-se que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que transportava, guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para venda, associadas a instrumentos e circunstâncias típicas da mercancia ilícita, como o uso de motocicleta, a posse simultânea de dois aparelhos celulares, valores em espécie e materiais utilizados para embalagem.

Assim, à luz do acervo probatório, conclui-se que a prova judicial é firme, coesa e suficiente para sustentar o juízo de condenação, revelando que o acusado exercia atos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Convém ressaltar que não se aplica, no caso, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o acusado é reincidente e possui condenação anterior, conforme relatório da situação processual executória acostada no ID 216413239, circunstância que afasta o requisito da primariedade exigido pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

À luz do fato e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA
, qualificado nos autos,

como incurso na pena do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, comprovada pelo extrato de ID 216413239. De igual modo, reconheço a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do mesmo diploma, uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato. Diante da coexistência de circunstâncias de natureza oposta, delibero pela compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim,
fixo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu,
fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado
in casu
.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado
REINCIDENTE
, motivo pelo qual fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, em interpretação
a contrário sensu
[...].”
(
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, juíza de Direito - ID 349470959)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 131.3.2025.10471 (ID 349469879 - fls. 25) e Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.030527-A01 (ID 349469876 - fls. 7/14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Eduardo Jorge Gomes Ferreira, policial militar
(ID 349469879 - fls. 22/23), Diego Ricardo Villalba
, policial militar
(ID 349469879 - fls. 22/23), e LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA, apelante (ID 349469879 - fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eduardo Jorge Gomes Ferreira, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 349470955), Diego Ricardo Villalba
, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 349470955), e LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 349470955).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Eduardo Jorge Gomes Ferreira
[policial militar] declarou, na audiência de instrução, que
“na data dos fatos, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo magro, conduzindo uma motocicleta vermelha barulhenta, estaria realizando tráfico de drogas na região, na modalidade delivery; ao patrulharem o local, visualizou o suspeito entrando rapidamente em uma quitinete ao perceber a aproximação da viatura, conduta que chamou atenção dos policiais por coincidir com as características descritas na denúncia; durante o acompanhamento, o suspeito dispensou um invólucro na área comum do conjunto de quitinetes; na abordagem, foram encontradas com ele seis porções de maconha e aproximadamente R$ 20,00; o suspeito alegou, inicialmente, que era usuário e justificou sua atitude dizendo temer ser roubado, pois havia deixado uma bolsa preta com dinheiro em sua motocicleta; a referida bolsa foi localizada e, em seu interior, havia cerca de R$ 690,00, além de mais dez porções da mesma substância entorpecente; foram encontrados materiais típicos para embalo de drogas, como papel filme com resquícios do entorpecente; o local onde se deram os fatos é conhecido por reincidência nesse tipo de crime, sendo próximo à ‘Europub’, uma tabacaria, onde já ocorreram ao menos duas ou três ocorrências semelhantes, inclusive uma recente, registrada pela Força Tática; o réu foi abordado a aproximadamente uma quadra da tabacaria mencionada, indicando que, quando ambas as partes se avistaram, a distância entre eles variava entre 100 e 200 metros, momento em que o acusado estava conduzindo uma motocicleta; que a abordagem ocorreu na área comum de uma quitinete, e que o réu chegou a alegar que não residia no local; recorda que, salvo melhor juízo, o imóvel seria ocupado por alguém da família do acusado; o acusado não chegou a adentrar nenhuma das quitinetes, permanecendo na área comum; algumas pessoas chegaram ao local posteriormente, mas não soube dizer se eram conhecidas do acusado e se presenciaram a abordagem, ressaltando terem alegado residir na última quitinete situada no local. Ressaltou que quitinetes na região costumam ser utilizadas para práticas ilícitas, por se tratarem de imóveis de aluguel barato, o que facilita a ação de traficantes que os utilizam por curtos períodos para dificultar a identificação; a Polícia Militar realiza rondas frequentes na região, buscando coibir a prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes”
(
Relatório de Mídias - ID 349470955);

-
Diego Ricardo Villalba [
policial militar] relatou, na fase judicial, que “
na data do fato, recebeu informações de que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta vermelha para praticar tráfico de drogas na região do estabelecimento ‘Europub’; a guarnição composta por ele, pelo sargento Jorge e pelo soldado Monte deslocou-se até o local e iniciou ronda; em determinado momento, avistaram o indivíduo trafegando com a motocicleta, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, adentrou apressadamente em uma quitinete; a equipe policial o seguiu e constatou que o suspeito portava seis invólucros de maconha e havia dispensado uma sacola contendo papel filme, material comumente utilizado para embalar entorpecentes; ao ser indagado sobre o motivo da fuga, o abordado afirmou ter agido assim por medo de ser roubado, mesmo se tratando de uma abordagem policial identificada; na busca realizada na motocicleta, foi localizada uma bolsa preta contendo aproximadamente R$600, além de mais uma porção de droga e um telefone celular; o abordado declarou ter adquirido o celular de um terceiro, possivelmente mediante penhora; o acusado foi abordado na área comum da quitinete e declarou residir em outro setor, possivelmente no bairro Alfredo de Castro; a região em questão é notoriamente conhecida pela prática de tráfico de drogas, sendo alvo constante de operações das forças de segurança, inclusive com prisões recentes realizadas tanto pela força tática quanto pelo grupo especial (GAPE), do qual o depoente faz parte; no momento da abordagem, havia um senhor ao fundo e uma senhora no interior da casa, mas que ambos permaneceram dentro de suas residências, não tendo presenciado a ação policial diretamente”
(
Relatório de Mídias - ID 349470955);

-
LUIS FELLIPE ZANQUETA DE SOUZA [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando que
“
no momento da abordagem policial, havia saído da conveniência onde trabalha, durante seu intervalo, e retornava para casa, situada a cerca de 100 metros; ao chegar à residência, ouviu barulhos e, ao verificar o que ocorria, foi surpreendido pelos policiais no corredor das quitinetes onde reside; foi abordado na área comum do imóvel, na porta de sua quitinete, e que os agentes não chegaram a entrar no interior da residência; não portava entorpecentes, tampouco jogou sacola plástica ou qualquer outro objeto; os policiais o agrediram fisicamente durante a abordagem, e posteriormente revistaram outras quitinetes, nas quais moram terceiros; após nova abordagem, foi orientado a se levantar, momento em que os policiais supostamente colocaram algo em sua mão e o conduziram à viatura, sem esclarecer de imediato o motivo da prisão; negou também a posse dos valores apreendidos e dos rolos de plástico filme encontrados, afirmando que o dinheiro que portava era de sua propriedade, mas em pequena quantia (R$ 20,00), e que desconhecia a origem dos demais objetos; a região onde reside é conhecida pela frequente comercialização de drogas, e acredita ter sido confundido com outro morador; os policiais lhe apresentaram uma fotografia de um indivíduo conhecido da localidade, questionando se mantinha relações com ele ou adquiria entorpecentes, hipótese que nega; reiterou que a abordagem ocorreu na área externa, em frente à sua quitinete, localizada em um corredor compartilhado por quatro unidades habitacionais, e que não houve ingresso dos agentes em sua moradia”
(
Relatório de Mídias - ID 349470955).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque e Lidiane Fatima Gomes Moreira] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões uma
sacola plástica, contendo 2 (dois) rolos de plástico filme [dispensada ao solo], 6 (seis) porções de maconha, o valor de R$20,00 (vinte reais) e 1 (um) Iphone, na posse do apelante
LUIS FELLIPE ZANQUETA DE SOUZA, além de
10 (dez) porções de maconha, o valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais) e 1 (um) aparelho celular Motorola, na motocicleta do apelante [Honda Fan 160, cor vermelha, placas RRX-8F68], no dia 2.6.2025, por volta das 21h20min, após receberem informações sobre a venda de substâncias entorpecentes, por um agente em uma
“motocicleta vermelha barulhenta”
(ID 349469879; Relatório de Mídias - ID 349470955).

Essas narrativas [dos agentes públicos], em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e demonstram que: 1) realizavam rondas com a finalidade de aferir informações recebidas pela equipe policial de que
um agente [magro, portando uma bolsa preta, em uma
“motocicleta vermelha barulhenta”
] estaria comercializando drogas na região central [Avenida Rosa bororo, próximo a
“Europub Tabacaria”
, em Rondonópolis]
; 2)
visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placas RRX-8f68, cujo escapamento estava com
“descarga livre barulhenta”
; 3) ao perceber a presença da equipe policial, o apelante parou em uma quitinete e correu para o interior do imóvel, momento em que dispensou uma sacola plástica; 4) realizada a abordagem e a apreensão de 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso de
102,82g (cento e dois gramas e oitenta e dois centigramas), 2 (dois) rolos de plástico filme, o valor R$710,00 (setecentos e dez reais) e 2 (dois) aparelhos celulares
(ID 349469879; Relatório de Mídias - ID 349470955).

Atente-se que
essa de maconha [
102,82g
] permitiria a confecção de até 102 (cento e dois) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br), a denotar sua
destinação mercantil, especialmente porque
“
possui alta concentração de THC (tetra-hidrocanabinol), que torna o entorpecente mais
perecível”
(TJDF, AP 0000373-32.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barboza de Azevedo, 16.7.2020).

Além disso, a quantidade e forma de acondicionamento [16 (dezesseis) porções individuais preparadas para venda], a existência de apetrecho [2 (dois) rolos de plástico filme] e dinheiro sem origem lícita comprovada [
R$720,00
] reforçam à finalidade de revenda dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001130-25.2024.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2025; AP NU 1020537-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025).

Observa-se que o apelante negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, em Juízo, alegando que apenas o valor de R$20,00 (vinte reais) lhe pertencia, desconhecendo a origem da maconha [102,82g], do dinheiro [
R$690,00]
e dos 2 (dois) rolos de plástico filme (
Relatório de Mídias - ID 349470955).

Todavia, a mera alegação de não ser proprietário da maconha, do dinheiro e dos apetrechos, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

A conduta do apelante [trazer consigo porções individuais de maconha embaladas para venda] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 8.8.2011).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de maconha preparadas para venda, apetrecho e dinheiro sem origem lícita comprovada após informações sobre a venda de drogas na região]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo em desacordo com determinação legal
.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A condenação por tráfico de drogas é mantida, pois há provas robustas que indicam mercancia ilícita, como a apreensão de 35g de maconha em porções fracionadas, apetrechos típicos para o tráfico [...] e informações sobre a atividade de entrega de drogas via motocicleta, corroboradas por depoimentos de agentes policiais.”
(AP NU 0001048-71.2016.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 10.12.2024)

Sobre a alegada perda de uma chance probatória [falta das imagens das câmeras de segurança da região, perícia nos parelhos celulares aprendidos e oitiva de testemunha], a delegada de Polícia [Juliana Carla Buzeti]: 1) elaborou o Relatório [nº 2025.12.7041], em 4.6.2025, consignando as diligências realizadas pelos policiais militares [recebimento da informação anônima; rondas a aferir a veracidade; visualização do apelante; abordagem; apreensão da droga, apetrecho e dinheiro] e na Delegacia de Polícia de Rondonópolis [elaboração do termo de exibição e apreensão e laudo pericial de constatação de substância entorpecente; colheita dos depoimentos dos policiais e do apelante]; 2) reconheceu a materialidade e
“evidenciada a autoria”
; 3) e
encerrou
o inquérito policial, ao considerar que não havia
“outras diligências pendentes”,
opinando pelo
“indiciamento de Luís Felipe Zanquetta de Souza pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, por ter sido flagrado realizando o comércio de entorpecentes de forma fracionada e embalada para venda, utilizando-se de veículo automotor para facilitar a traficância
” (ID 349469899).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis denunciou o apelante por tráfico de drogas requerendo a produção de provas testemunhal, consistente dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (ID 349470857).

O apelante apresentou defesa preliminar (ID 349470875 – fls. 210/212) e compareceu à audiência de instrução e julgamento, representado por advogado [Caio Fernando Gianini Leite - OAB MT20037-A], oportunidades nas quais não requereu a produção de qualquer prova (ID 349470953 - fls. 327/328).

No caso, a responsabilização penal do apelante foi reconhecida a partir das apreensões de 16 (dezesseis) porções de maconha
[
102,82g
]
, dinheiro [R$710,00] e 2 (dois) rolos de plástico filme, pelos policiais militares [Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Diego Ricardo Villalba], no dia 2.6.2025, após receberem informações sobre a entrega de drogas [modalidade delivery] por um agente, com indicações do local, características físicas da pessoa e do veículo utilizado (ID 349470959).

Como bem destacado pelo Juízo singular, as
“alegações defensivas relativas à suposta deficiência investigativa não demonstram qualquer prejuízo concreto ou violação ao devido processo legal. Todas as provas essenciais foram regularmente produzidas, e o conjunto probatório formado em Juízo revela-se suficiente, coerente e apto a embasar o convencimento judicial, não havendo qualquer lacuna apta a gerar dúvida razoável sobre a autoria delitiva”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 349470959).

A ausência de imagens das câmeras de segurança da região, perícia nos parelhos celulares aprendidos e oitiva de outras testemunhas não caracteriza
“a perda de uma chance probatória, pois não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao delito”
(STJ, AgRg no HC nº 981.052/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 5.8.2025; AgRg nos EDcl no HC nº 1.006.070/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.11.2025).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para condenação do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual
a pretensão absolutória afigura impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2.6.2025], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado no dia 30.8.2024 (SEEU

2000926-29.2024.8.11.0064;
ação penal NU
1016884-95.2023.8.11.0003
) -
e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e as compensou por serem igualmente preponderantes, transformando a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa o em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Acerca do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 30.8.2024, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (
SEEU

2000926-29.2024.8.11.0064;
ação penal NU
1016884-95.2023.8.11.0003).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.9.2025; AREsp nº 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19.2.2026).

Por conseguinte,
impõe-se manter a pena definitiva do apelante
LUIS FELLIPE ZANQUETA DE SOUZA
em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, sem substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, e a reincidência justificam o regime inicial fechado, nos termos dos
“arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC nº 977.686/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

No tocante ao pedido de restituição [“
bens apreendidos, especialmente moeda corrente e a motocicleta
”],
verifica-se que a juíza da causa decretou
“o perdimento do veículo descrito como ‘Honda CG 160 Start, cor vermelha, ano 2017, placa RRX8F68/MT’, bem como dos valores apreendidos em favor da União

(descritos no boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão de IDs 196651654 e 196651653)”
e dos
“
aparelhos celulares apreendidos”

(ID 349470959).

Frise-se que o apelante LUIS FELIPE ZANQUETTA DE SOUZA foi preso em flagrante trazendo consigo maconha fracionada e rolo de plástico filme, oportunidade em que foram apreendidos, também, uma motocicleta Honda Honda/CG 160 Start, cor vermelha, ano 2017, Placa RRX8F68/MT,
“VIN 9C2KC2500JR004719, Nº MOTOR KC25E0J004765”
, o valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e 2 (dois) aparelhos celulares [
“01 Aparelho celular Marca Iphone de capa amarela 01 Aparelho celular Motorola de cor cinza ambos com avarias”
], após os policiais militares [Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Diego Ricardo Villalba] receberem informação sobre a venda de drogas [modalidade
delivery
], em uma motocicleta vermelha, na região central de Rondonópolis/MT.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 17.5.2017).

Não bastasse, a expropriação de motocicleta utilizada em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Outrossim, o perdimento de bens utilizados em atividades relacionadas a traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Nesse contexto, impõe-se conservar o perdimento dos bens apreendidos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026